Tribunal: TJSP
Processo: 2114773-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda com reserva de domínio. Pedido de busca e apreensão. Impossibilidade. Inobservância dos requisitos do art. 525, do CC/02. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Descabimento da concessão da tutela inaudita altera parte. Instrução do feito que poderá trazer importantes

Ementa:

Agravo de instrumento. Compra e venda com reserva de domínio. Pedido de busca e apreensão. Impossibilidade. Inobservância dos requisitos do art. 525, do CC/02. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Descabimento da concessão da tutela inaudita altera parte. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.